Tribunal: TJDFT
Processo: 0004663-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.